Tribunal: STF
Processo: RE 313217
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE. PROVIMENTO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DETERMINANDO SUA SUBIDA. AUSÊNCIA DE
PRECLUSÃO. LEGISLAÇÃO LOCAL. EC Nº 19/98.
        Decisão fundamentada, contrária aos interesses da parte, não
constitui ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV, LV, e 93, IX, da
Constituição Federal.
        O provimento do agravo de instrumento, pelo qual é
determinada a subida dos autos para melhor exame do recurso
extraordinário, não importa em preclusão da faculdade do relator
de reapreciar os requisitos de admissibilidade do recurso em
apreço, tampouco obsta sua apreciação mediante decisão monocrática
(RISTF, artigo 21, § 1º, e CPC, artigo 557, caput).
        Ao reconhecer o direito dos autores ao cálculo do adicional
de sexta-parte sobre os vencimentos integrais, o Tribunal a quo
baseou-se exclusivamente em lei local. A superveniência da EC nº
19/98, alterando o artigo 37, XIV, da Carta Magna, não afasta a
exigência de ofensa direta à Constituição Federal para que o
recurso extraordinário seja conhecido (Súmula STF nº 280).
        Agravo Regimental improvido.